Tribunal: TJES
Processo: 5003086-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: TIAGO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003086-19.2024.8.08.0012

Recorrente: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

Recorrido: TIAGO PEREIRA DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI IMPEDIDO DE REALIZAR COMPRAS A PRAZO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. NARRA, QUE FOI NOTICIADO SOBRE O SEU NOME ESTAR NEGATIVADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTUDO, AFIRMA QUE NÃO POSSUI NENHUMA DÍVIDA COM A RÉ. DIANTE DISSO, PLEITEIA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, SUSTENTA A VALIDADE DA COBRANÇA MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE O FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A E A REQUERIDA. ASSIM, ASSEVERA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato objeto da lide, bem como eventuais débitos a ele vinculado. Outrossim, condeno o requerido ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA IMPUGNADA, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA E A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO
A QUO
, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A PARTE RÉ ALEGA TER INSERIDO O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA E ATRASOS NOS PAGAMENTOS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL FOI CEDIDO PELA FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A À PARTE RÉ. NO ENTANTO, O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, NÃO APRESENTA AOS AUTOS O CONTRATO ORIGINÁRIO (CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO) DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, MAS TÃO SOMENTE O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE A RÉ E A FORTBRASIL. JUNTO A ISSO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
QUE EM SENTENÇA EXPÔS:
“Os documentos acostados ao id. 40262216 não são suficientes para demonstrar a origem do débito cedido, assim como, o contrato originário entre o autor e o FortBrasil não foi apresentado pela requerida.
Vale destacar que as telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não possuem força probatória, para demonstrar que havia um contrato entre o autor e a FortBrasil.
Com isso, não há provas acerca de débito pendente do autor com o réu que pudesse subsidiar a negativação levada a efeito, motivo pelo qual, merece guarida o pedido autoral de desconstituição do débito e da inscrição negativa.”
(GRIFOS NOSSOS). ASSIM, ENTENDE-SE QUE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AUTORA E A FORTBRASIL PARA VALIDAR A CESSÃO. OUTROSSIM, NÃO SE DESCONHECE QUE A PARTE RÉ, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO,
“pode exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(ART. 293 DO CC), MAS A NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS É FUNDADA EM DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI DEMONSTRADA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE TENHA FIRMADO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À FORTBRASIL. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A ILICITUDE PRATICADA PELA RÉ AO INSERIR OS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POR FIM, É ACERTADA A R. SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AO DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR TAIS SINGELAS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), O QUAL SE ENCONTRA ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)